Tribunal: TJDFT
Processo: 0703688-92.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
EMENTA
PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
I - A presença de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, para aquém do mínimo legal, conforme a Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
II - Recurso conhecido. Provimento negado, mantendo a sentença a quo.